Tribunal: TJDFT
Processo: 0754576-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que não houve manifestação no acórdão sobre o pagamento do débito indevido pela parte autora, de forma que esta não teria direito à devolução dos valores; ocorre que, em diversas passagens do voto, mostrou-se inconteste que o pagamento indevido foi integralmente efetivado pela parte autora. Logo, inquestionável o seu direito à devolução simples, como consignado no julgado.
3. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.